Tribunal: STF
Processo: ARE 1568723
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Processo de cassação do direito de dirigir. Condutor pego dirigindo em via pública durante período de suspensão da habilitação. Previsão no CTB. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão pelo qual a Turma Provisória da Fazenda Pública do Rio Grande do Sul confirmou a sentença de improcedência, afirmando a legalidade do processo de cassação do direito de dirigir. 



    2. O recorrente arguiu violação ao art. 5º, incs. II, LIV, LV e LXIII, da Constituição da República, sustentando a impossibilidade de imposição de penalidades por resoluções do Contran, a inconstitucionalidade das multas virtuais e a incompetência do órgão administrativo para legislar de forma inovadora sobre trânsito, requerendo o provimento do recurso extremo para julgar procedentes os pedidos iniciais.



    II. Questão em discussão



    3. Há duas questões em discussão: saber (i) se a instauração de Processo de Cassação do Direito de Dirigir (PCDD), a partir de Resolução do Contran, viola os princípios constitucionais da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e da reserva legal e (ii) se a alegação de nulidade de autuação por infração de trânsito virtual tem estatura constitucional ou demanda o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    III. Razões de decidir



    4. A alegação de violação ao art. 5º, inc. LV, da Constituição da República, referente ao contraditório e à ampla defesa, não enseja o processamento do extraordinário, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE nº 748.371-RG/MT (Tema nº 660 da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral em casos que demandam o exame de normas infraconstitucionais.



    5. Não houve inobservância ao decidido na ADI nº 2.998/DF, no que o STF declarou a inconstitucionalidade da expressão “ou resoluções do CONTRAN” contida no art. 161 do Código de Trânsito Nacional, uma vez que a sanção imposta (instauração do Processo de Cassação do Direito de Dirigir – PCDD por conduzir veículo com habilitação suspensa) está expressamente prevista no Código de Trânsito Brasileiro.



    6. A validade das autuações por multas virtuais ou correlatas, decorrentes da ausência de apresentação de condutor em autuação eletrônica, foi reconhecida pela jurisprudência local, que considerou regulares e válidas tais autuações para fins de lavratura de auto de infração de trânsito em nome do proprietário do veículo.



    7. A controvérsia sobre a nulidade das multas aplicadas tem natureza infraconstitucional, configurando ofensa indireta à Constituição da República, o que inviabiliza o recurso extraordinário, conforme precedentes do STF.



    IV. Dispositivo 



    8. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão da Turma Provisória da Fazenda Pública do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. TURMA RECURSAL PROVISÓRIA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DO DETRAN/RS E REFORMOU A SENTENÇA RECORRIDA PARA JULGAR A AÇÃO IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE RAZÕES CAPAZES DE ALTERAR A DECISÃO RECORRIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.” (e-doc. 45).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-docs. 52 e 57).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violado o art. 5º, incs. II, LIV, LV e LXIII, da Constituição da República.



    3.1. Discorre sobre a impossibilidade de sofrer penalidades impostas por resolução do Contran, tendo em vista que o STF, ao julgar a ADI nº 2.998/DF, declarou a inconstitucionalidade da expressão “ou resoluções do CONTRAN” prevista no art. 161 do CBT.



    3.2. Sustenta a inconstitucionalidade das multas virtuais aplicadas, indicando contrariados os princípios da presunção de inocência, do contraditório, da ampla defesa e da reserva legal.



    3.3. Discorre sobre a incompetência do órgão administrativo para legislar sobre trânsito de forma inovadora do previsto no CTB, pelo que “qualquer resolução que disciplinar poderes para autuar o proprietário impedido de dirigir pela inércia em indicar condutor deve ser considerada ilegal”.



    3.4. Narra que a infração que gerou a abertura de processo de cassação do direito de dirigir é oriunda de multa virtual, sem abordagem ou autuação por agente policial, decorrentes de mera presunção do Detran, na forma prevista em deliberação e resolução do Contran, as quais não podem prevalecer, ante o princípio da reserva legal.



    3.5. Ao final, requer o provimento do apelo extremo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados procedentes os pedidos inciais (e-doc. 59).



    É o relatório.



    Decido.



    4. De início, quanto à alegação de violação ao art. 5º, inc. LV, da CRFB (contraditório e ampla defesa), aponto que o recurso extraordinário não teria chances de êxito. O STF, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do Rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível, como no presente caso, o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    5. No mais, transcrevo os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao Recurso Inominado do DETRAN/RS, para reformar a sentença proferida pelo juízo a quo e julgar improcedentes os pedidos da parte autora/recorrida quanto à nulidade dos AITs virtuais.



    (...)



    Nesse contexto, mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, os quais transcrevo na integralidade: 



    "Trata-se de ação em a parte autora pretende a anulação do AIT virtual e consequentes PCDDs. Todavia, sobreveio sentença declarando a nulidade do PCDD anterior à 06/02/2018. Irresignado, o DETRAN/RS recorreu da decisão final de mérito, solicitando a validação dos Processos de Cassação do Direito de Dirigir. 



    A respeito do fato, a Resolução 182, de 09 de setembro de 2005 dispunha sobre a uniformização do procedimento para imposição das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação da Carteira Nacional de Habilitação. Contudo, em 31/10/2017, surgiu a Deliberação 163 do CONTRAN. 



    Conforme os fundamentos da sentença, o artigo 18, §1º, inciso IV, da citada norma seria óbice para a instauração de PCDD sem a abordagem do condutor. Contudo, o referido dispositivo foi reproduzido de forma parcial, de modo que para uma compreensão mais ampla, reproduzo-o com seus respectivos incisos: 



    Art. 18. Deverá ser instaurado processo administrativo de cassação do documento de habilitação, pela autoridade de trânsito do órgão executivo de seu registro, observado no que couber as disposições dos Capítulos IV, V e VI, desta Deliberação, quando: 



    I - suspenso o direito de dirigir, o infrator conduzir qualquer veículo;



    § 1º Na hipótese prevista no inciso I do caput: 



    IV - quando não houver abordagem, não será instaurado processo de cassação do documento de habilitação: 



    a) ao proprietário do veículo nas infrações de sua responsabilidade; 



    b) nas infrações de estacionamento, quando não for possível precisar que o momento inicial da conduta se deu durante o cumprimento da penalidade de suspensão do direito de dirigir. 



    Portanto, o dispositivo que veda a instauração de PCDD sem abordagem, exceptua hipóteses delimitadas nas alíneas "a" e "b", relativamente a infrações típicas de proprietário e infrações de estacionamento, distintas do caso em análise. Extrai-se que a regra é a instauração do PCDD, sendo que a exceção somente é aplicável aos fatos previstos nas alíneas do inciso IV. 



    Observo que a citada Deliberação ensejou a edição da Resolução 723/2018, que trouxe uma nova hipótese em seu artigo 19, inciso V: 



    “V - é possível a instauração de processo de cassação do proprietário que não realizar a indicação do condutor de que trata o art. 257, § 7.º, do CTB” 



    Entretanto, embora o inciso V não estivesse previsto na Deliberação que deu origem à Resolução, não é possível se concluir pela nulidade do PCDD instaurado durante a vigência daquela deliberação (entre 31.10.2017 a 06.02.2018). 



    Ocorre que o artigo 162, inciso II, do CTB é autoaplicável, incidindo no momento em que o condutor dirigir com a CNH suspensa. Além disso, o § 9º do artigo 261 do CTB (incluído pela Lei 13.281/2016) somente deixou expresso que: "Incorrerá na infração prevista no inciso II do art. 162 o condutor que, notificado da penalidade de que trata este artigo, dirigir veículo automotor em via pública". Aliado a isso estão o inciso I do artigo 263 e o artigo 265, do Código de Trânsito Brasileiro, que preveem o devido processo legal administrativo de cassação do direito de dirigir" quando, suspenso o direito de dirigir, o infrator conduzir qualquer veículo". Assim, a autuação está amparada em dispositivo legalmente previsto. 



    Ademais, no que se refere a multas virtuais ou correlatas oriundas da ausência de apresentação tempestiva de condutor, geradoras da presunção de que o condutor era o proprietário cadastrado, o incidente de uniformização de jurisprudência 71007054869 pacificou a questão. Por ocasião do julgamento, foram consideradas válidas as autuações correlatas, com a seguinte tese:



    “AS CHAMADAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO VIRTUAIS OU CORRELATAS, GERADAS APÓS A AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONDUTOR EM AUTUAÇÃO ELETRÔNICA, SÃO REGULARES E VÁLIDAS PARA FINS DE LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO EM NOME DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO”.



    Com isso, não se poderia exigir abordagem para instauração de PCDD em casos de multas derivadas da não apresentação de condutor.



    Nesse sentido:



    (...)



    Portanto, verifica-se que o fundamento para anulação dos PCDDs, qual seja, que os AITs virtuais e derivados entre 31.10.2017 e 06.02.2018 não geram PCDD pois não existe correspondência do inciso IV no art. 18 da Deliberação 163/2017, está em desacordo com a jurisprudência do Tribunal de Justiça.



    Deste modo, diante da infração observada no caso concreto, não há óbice à instauração do PCDD, ainda que oriundo de multa virtual com autuação anterior à vigência da Resolução 723/2018. Assim, deve ser reformada a sentença, afastando a decretação de nulidade e julgando a ação improcedente, tendo em vista a ausência de vícios no procedimento administrativo, reativando os efeitos dos PCDDs. 



    Diante do resultado, deixo de fixar ônus sucumbenciais em razão do art. 55 da Lei 9.099/95. 



    Pelo exposto, nos termos da fundamentação, decido monocraticamente por DAR PROVIMENTO ao Recurso Inominado, a fim de reformar a sentença proferida pelo Juízo a quo e, por conseguinte, julgar improcedentes os pedidos da parte autora/recorrida." 



    Portanto, nada mais devendo ser acrescentado às razões já expostas, o desprovimento do recurso de agravo interno é medida que se impõe.



     Diante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno.” (e-doc. 44; grifos acrescidos).



    6. Registro que em momento algum houve inobservância ao decidido na ADI nº 2.998/DF, ocasião em que o STF declarou a inconstitucionalidade da expressão “ou resolução do CONTRAN”, contida no caput do art. 161 do Código de Trânsito Nacional, para assentar que é inconstitucional o estabelecimento de sanção por parte do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).



    7. Como consta da fundamentação do acórdão recorrido expressamente transcrita acima, no caso, a sanção contra a qual o agravante se insurge consiste na instauração do Processo de Cassação do Direito de Dirigir (PCDD) em relação ao condutor que dirigir em via púbica durante período em que está com a habilitação suspensa. A par do alegado pelo autor, a medida está expressamente prevista no Código de Trânsito Brasileiro.



    8. Por fim, quanto à nulidade das multas aplicadas, a controvérsia tem natureza infraconstitucional, na forma dos seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUTUAÇÃO VIRTUAL. RESOLUÇÃO 404/2012 DO CONTRAN. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ARTIGOS 22, XI, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ARTIGO 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INAPLICABILIDADE AOS JULGAMENTOS PROFERIDOS NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE ORA AGRAVANTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” 



    (ARE nº 1.379.093-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13/02/2023, p. 17/02/2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Multas de trânsito ocorridas durante a pandemia de Covid-19. Prorrogação de prazo para notificação de condutor. Excepcionalidade. 4. Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. Análise do Código de Trânsito Brasileiro e das Resoluções 782/2020, 805/2020 e 828/2021 do CONTRAN. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.441.260-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/02/2024, p. 28/02/2024). 



     “DIREITO ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE AUTUAÇÃO. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.435.280-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 02/10/2023, p. 17/10/2023).



    9. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo condenação em honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator